Tribunal: TJMT
Processo: 1001743-52.2024.8.11.0051
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001743-52.2024.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DERCINEI GERALDO DE JESUS - CPF: 937.365.921-91 (AGRAVANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL COM REPERCUSSÃO LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação previdenciária, cujo pedido visava à concessão de auxílio-acidente com fundamento em sequela decorrente de fratura no punho esquerdo. O agravante sustentou que a decisão ignorou o laudo pericial judicial e o entendimento do STJ no Tema 416, ao não reconhecer a redução da capacidade laborativa habitual.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sequela física constatada é suficiente para caracterizar redução da capacidade laborativa exigida pelo art. 86 da Lei nº 8.213/91; (ii) estabelecer se a decisão agravada incorreu em omissão ou erro material ao desconsiderar o laudo pericial e o Tema 416/STJ.

III. Razões de decidir

3.

O art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige, como requisito para a concessão do auxílio-acidente, a demonstração de que a sequela oriunda do acidente gerou redução efetiva da capacidade para o exercício da atividade laboral habitual do segurado.

4.

O laudo pericial judicial conclui que a sequela (leve redução de força muscular e cicatriz cirúrgica) não ocasiona qualquer limitação funcional, tampouco repercute na execução das atividades laborais habituais do segurado como operador de máquinas agrícolas.

5.

O precedente do STJ no Tema 416 não dispensa a comprovação de prejuízo funcional, exigindo a demonstração de redução da capacidade laboral, ainda que mínima, não bastando a mera existência de sequela física sem impacto funcional.

6.

A decisão monocrática impugnada analisou adequadamente o conjunto probatório e fundamentou-se na inexistência de prejuízo concreto à capacidade de trabalho do autor, não havendo omissão ou erro material na valoração do laudo técnico.

7.

A ausência de qualquer reabilitação funcional, afastamento laboral ou alteração nas funções desempenhadas ao longo de mais de uma década após o acidente reforça a conclusão pericial quanto à inexistência de limitação laboral.

8.

A decisão agravada enfrentou de forma expressa e fundamentada os argumentos recursais, observando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade, não havendo violação ao art. 489, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O auxílio-acidente somente é devido quando a sequela decorrente de acidente de qualquer natureza reduza, ainda que minimamente, a capacidade para o exercício da atividade habitual do segurado.

2.

A existência de sequela física sem repercussão funcional comprovada não autoriza a concessão do benefício, conforme interpretação do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e da tese firmada no Tema 416/STJ.

3.

Não há omissão ou erro material na decisão que, com base no laudo pericial, conclui pela inexistência de redução funcional apta a justificar o auxílio-acidente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por Dercinei Geraldo de Jesus, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele apresentado e manteve a sentença, proferida nos autos da ação previdenciária de origem, que julgou improcedente o pedido da inicial, que objetivava a concessão do auxílio-acidente.

O agravante defende, em resumo, que a decisão agravada desconsiderou o conteúdo do laudo pericial judicial, o qual reconhece a existência de sequela decorrente de fratura consolidada no punho esquerdo, resultando em restrição de movimento e perda de força no membro afetado. Alega que referida limitação, embora não incapacite completamente o autor, implica maior esforço e penosidade na realização de suas funções habituais como trabalhador rural, o que caracteriza redução da capacidade laborativa nos termos exigidos pelo art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Argumenta que a decisão monocrática incorreu em erro material ao exigir grau relevante de limitação funcional para concessão do benefício, criando requisito não previsto em lei. Invoca precedente obrigatório do Superior Tribunal de Justiça, fixado no Tema 416, segundo o qual o grau da sequela é irrelevante, bastando a comprovação da redução da capacidade para o trabalho habitual. Sustenta que o entendimento adotado pela decisão agravada viola o art. 927 do CPC e contraria jurisprudência pacífica do próprio TJMT.

Afirma, ainda, que houve omissão na fundamentação da decisão agravada, em afronta ao art. 489, § 1º, do CPC, por não enfrentar os argumentos centrais da apelação, especialmente quanto aos precedentes citados. Destaca que a mencionada omissão compromete o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Requer a retratação da decisão agravada e, no caso da não reconsideração, requer a submissão do recurso ao Colegiado, com o provimento do agravo e, de resultado, o deferimento do auxílio-acidente.

A parte agravada, embora intimada, não apresentou as suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência veiculada no presente agravo interno não reúne condições para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual esta merece integral manutenção e o recurso deve ser desprovido.

A decisão agravada, ao desprover o apelo do agravante e manter a sentença de improcedência do pedido de auxílio-acidente, consignou:

[...]

A controvérsia devolvida a esta instância ad quem cinge-se à análise da legalidade da sentença que indeferiu o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente, ao fundamento de que, embora presentes sequelas físicas decorrentes de acidente, não restou caracterizada a imprescindível redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual desempenhada pelo autor, requisito legal insculpido no artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

A pretensão recursal repousa sobre a premissa de que a mera existência de sequela física — ainda que de pequena monta — seria suficiente para a concessão do benefício indenizatório, especialmente à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 416. Mencionada assertiva, contudo, descuida da exegese sistemática e finalística da norma previdenciária, e ignora os contornos fáticos e probatórios específicos do caso sub judice.

Com efeito, o artigo 86 da Lei de Benefícios dispõe, com clareza meridiana, que: “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas
que impliquem redução
da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Assim, o cerne da análise judicial deve recair não sobre a existência da sequela em si, mas sim sobre o reflexo funcional que dela decorre em relação ao labor habitual do segurado. O benefício não se presta à mera compensação por dano anatômico, estético ou clínico, mas sim à mitigação de prejuízo concreto à capacidade de produção laboral, ainda que parcial, desde que real e efetivo.

Na hipótese dos autos, a prova pericial coligida — de natureza técnica e subscrita por profissional habilitada em medicina do trabalho — foi inequívoca ao consignar que, conquanto “os movimentos do membro superior direito estão preservados, apenas leve diminuição da força muscular em comparação com o membro contralateral e cicatriz cirúrgica no antebraço direito”, estas alterações não implicam qualquer redução funcional e tampouco repercutem na capacidade de desempenho das funções próprias da atividade de operador de máquinas agrícolas, labor costumeiramente exercido pelo segurado (Id. 286094542).

A perita foi enfática ao afirmar que: “Não há incapacidade laborativa decorrente da sequela/doença narrada na petição inicial. A sequela não resulta em redução da capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (operador de máquina) na época. Também, o autor não se enquadra no DECRETO 3048/99 anexo III (QUADRO Nº 6, 8 d) redução em grau médio ou superior dos movimentos das articulações a) redução da força e/ou da capacidade funcional da mão, do punho, do antebraço ou de todo o membro superior em grau sofrível ou inferior da classificação de desempenho muscular.” (Id. 286094542, pág. 4).

A par disso, convém salientar que a função laborativa do apelante permanece inalterada, não havendo notícia nos autos de que o autor tenha sido submetido a reabilitação, readaptação funcional, ou mesmo tenha enfrentado impedimentos objetivos para o exercício de sua ocupação. Mencionada circunstância reforça a conclusão técnica de que, não obstante o evento traumático, inexiste efetiva repercussão laboral de ordem permanente ou limitativa.

Deve-se reconhecer, ademais, que o precedente firmado no Tema 416/STJ, muito embora tenha afastado a exigência de grau mínimo de redução funcional para fins de concessão do auxílio-acidente, não suprimiu a necessidade de demonstração da existência dessa redução. A Corte Superior consignou, de forma cristalina, que: “Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho,
que implique redução
da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

Logo, a aplicação do entendimento do STJ pressupõe, como premissa factual, a efetiva demonstração da perda funcional — ainda que leve — o que, repita-se, não se verifica no caso concreto.

A tentativa de a parte apelante sustentar que a descrição clínica da sequela, por si só, impõe o reconhecimento da redução de capacidade laboral, revela-se insuficiente e descolada da realidade profissional do segurado, conforme atestado pela perícia judicial.

De rigor recordar que o julgador, embora não esteja adstrito à conclusão do laudo, deve fundamentar eventual divergência com base em elementos técnicos sólidos ou em prova que contradite substancialmente a conclusão pericial, o que não ocorreu no presente feito. Ao contrário, o conjunto probatório caminha de forma harmônica no sentido da ausência de prejuízo funcional relevante, e, por conseguinte, da inexistência de pressuposto fático para a concessão do benefício vindicado.

Daí decorrente, ante a inexistência de elemento probatório robusto que infirme as conclusões técnicas periciais e diante da não comprovação de que as sequelas físicas tenham reduzido, ainda que de forma sutil, a capacidade laborativa do segurado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, por absoluta ausência dos requisitos legais previstos no artigo 86 da Lei 8.213/91.

Por fim, em demandas previdenciárias, embora se reconheça o cunho protetivo e a relevância social do direito vindicado, é dever do julgador observar com rigor os requisitos legais para a concessão dos benefícios. A desconsideração da necessidade de redução da capacidade funcional – critério objetivo previsto no artigo 86 da Lei 8.213/91 – implicaria indevida ampliação da cobertura previdenciária por via judicial, com violação ao princípio da legalidade.

A pretensão recursal, portanto, não encontra guarida nem na moldura normativa, nem na jurisprudência consolidada, tampouco no conjunto fático-probatório dos autos
. [...] (Id. 295668378).

Sustenta o agravante que a decisão monocrática incorreu em erro material ao condicionar o deferimento do benefício de auxílio-acidente à existência de grau relevante de limitação funcional, o que não encontra respaldo na legislação previdenciária.

Contudo, referida alegação não procede. A leitura atenta da decisão agravada revela que o
decisum
não exigiu qualquer grau elevado de limitação funcional como condição para a concessão do benefício. Ao contrário, a decisão foi explícita ao afirmar que, embora reconhecida a existência de sequela física, não restou comprovada a efetiva redução da capacidade laborativa habitual do segurado, elemento indispensável nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91. Logo, não há erro material na decisão, mas, sim, uma análise técnica embasada nas provas constantes nos autos, notadamente no laudo pericial judicial, cujas conclusões foram acuradamente valoradas.

Ainda, contrariamente ao que sustenta o agravante, a decisão monocrática não desconsiderou o laudo pericial, mas o examinou em sua integralidade e de forma rigorosa. Conforme fundamentado, o perito judicial foi categórico ao afirmar que: “
Não há incapacidade laborativa decorrente da sequela/doença narrada na petição inicial. A sequela não resulta em redução da capacidade ou exige maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (operador de máquina) na época
.” (Id. 286094542)

A despeito da constatação de sequela consolidada – leve diminuição da força muscular e cicatriz cirúrgica – o próprio
expert
concluiu que essas alterações não interferem no desempenho das funções habituais do agravante, tampouco ensejam readaptação, reabilitação ou afastamento da atividade de operador de máquinas agrícolas.

A jurisprudência consolidada, inclusive a do Superior Tribunal de Justiça (Tema 416), não dispensa a demonstração de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, como requisito para a concessão do benefício. O que se afasta é a exigência de um grau mínimo relevante de limitação, não a comprovação de qualquer prejuízo funcional. Nesse sentido, a decisão agravada está em plena consonância com o precedente obrigatório invocado, ao reconhecer que, inexistindo qualquer perda de capacidade laborativa habitual, o auxílio-acidente não é devido.

Por sua vez, a alegação de que a decisão agravada violou o art. 489, § 1º, do CPC, por ausência de enfrentamento de argumentos relevantes, também não prospera. A decisão monocrática analisou com clareza e profundidade todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, incluindo: a exegese do art. 86 da Lei nº 8.213/91; a interpretação sistemática do Tema 416 do STJ; o conteúdo integral do laudo pericial; a inexistência de limitação laborativa funcional; e o contexto probatório dos autos.

A decisão agravada destacou com acerto que, conforme atestado pela perícia judicial, o agravante permanece apto ao exercício integral de suas atividades laborativas, não havendo redução da capacidade laboral habitual, bem como que, reconhecer o direito ao benefício apenas com base na existência de sequela física desvinculada de qualquer repercussão funcional importaria indevida ampliação do alcance da norma, em afronta ao princípio da legalidade.

Não há falar, portanto, em violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal, tampouco em ofensa à motivação judicial. Ao contrário, a decisão enfrentou todos os pontos relevantes de maneira coerente, lógica e tecnicamente fundamentada.

Por fim, cumpre ainda observar que o acidente que originou a sequela ocorreu em 2011, conforme registrado nos autos, e o período de afastamento do trabalho por auxílio-doença encerrou-se em 26/04/2012. Desde então, transcorreram-se mais de treze anos, durante os quais o autor continuou a exercer suas atividades profissionais habituais, sem qualquer indicativo de readaptação funcional, reabilitação profissional ou mudança de ofício. Essa realidade temporal reforça a conclusão técnica da perícia no sentido de que a sequela consolidada não gerou qualquer limitação funcional efetiva ou relevante, tampouco comprometeu a capacidade do segurado para o desempenho de sua atividade habitual, de sorte que a persistência no exercício da mesma função, por período tão prolongado, constitui elemento fático relevante, que corrobora a ausência de prejuízo laborativo concreto, a esvaziar a pretensão ao auxílio-acidente.

Forte nessas razões,
nego provimento

a
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025